Tribunal: TJMT
Processo: 1045443-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045443-03.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MARY CRISTINA NEVES MANSOLDO - CPF: 013.435.586-54 (ADVOGADO), EDSON LUIZ GREGORIO JUNIOR - CPF: 530.177.478-67 (PACIENTE), 3o VARA CRIMINAL DE NOVA MUTUM/MT (IMPETRADO), MARY CRISTINA NEVES MANSOLDO - CPF: 013.435.586-54 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), WEVERTON BERNARDO APARECIDO SILVA DO ROSARIO - CPF: 061.975.971-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame: Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, após terem sido encontradas em sua residência 418,06 gramas de maconha, duas balanças de precisão e duas munições intactas de calibre .38.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a alegação de ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir:

A prisão preventiva é medida excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, somente sendo admitida quando presentes os requisitos legais e quando as medidas cautelares diversas da prisão se mostrarem inadequadas ou insuficientes para o caso concreto.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial que atestou a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida, bem como pela apreensão de duas balanças de precisão e duas munições intactas.

Os indícios de autoria também se fazem presentes, uma vez que a droga, as balanças de precisão e as munições foram encontradas na residência do paciente.

A quantidade considerável de droga apreendida (418,06 gramas de maconha), associada à presença de duas balanças de precisão, são elementos que indicam, em análise preliminar, a prática do crime de tráfico de drogas.

Os registros de antecedentes criminais em nome do paciente, incluindo um auto de prisão em flagrante anterior por tráfico de drogas e uma ação penal por furto, evidenciam o risco concreto de reiteração delitiva.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, não são, por si sós, suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam.

A versão apresentada pelo paciente, de que a droga seria para consumo próprio, não se mostra verossímil diante da quantidade apreendida e da presença de duas balanças de precisão.

As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime de tráfico de drogas e o risco de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A manutenção da prisão preventiva é medida adequada quando presentes os requisitos legais que a autorizam, especialmente quando evidenciado o risco concreto de reiteração delitiva. 2. A quantidade considerável de droga apreendida, associada à presença de balanças de precisão, são elementos que indicam a prática do crime de tráfico de drogas e justificam a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública. 3. As condições pessoais favoráveis não são, por si sós, suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXVIII e LVII; CPP, arts. 312, 313, 316, 319 e 282, § 6o; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 44; Lei n. 10.826/2003, art. 12; Lei n. 8.072/1990, art. 2o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado com fundamento no artigo 5o, LXV e LXVIII, da Constituição Federal e artigo 648, II, do Código de Processo Penal pela advogada Dra. Mary Cristina Neves Mansoldo em favor de EDSON LUIZ GREGORIO JÚNIOR, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT.

Alega a impetrante, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão da conversão da prisão em flagrante em preventiva e posterior manutenção da custódia cautelar nos autos do processo n. 1006660-72.2025.8.11.0086.

Aduz que o paciente foi preso em flagrante no dia 16/10/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 12, ‘caput’, da Lei n. 10.826/2003, após terem sido encontradas em sua residência três porções de maconha, pesando 418,06 gramas, duas balanças de precisão e duas munições intactas de calibre .38.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 17/10/2025, nos autos de n. 1006223-31.2025.8.11.0086. O inquérito policial foi concluído em 06/11/2025 e remetido ao Ministério Público, que ofereceu denúncia em 18/11/2025 (Id. 336136896).

Em 07/11/2025, a defesa do paciente apresentou pedido de revogação da prisão preventiva (Id. 214190533), que foi indeferido pela autoridade coatora em 28/11/2025 (Id. 336136899), sob o fundamento de que permaneciam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Sobreleva que: “
no dia em que o paciente foi preso, ele estava na casa de seu pai, “fumando um cigarro de maconha” com um rapaz que havia conhecido há alguns dias (weverton). e, quando estavam juntos na porta da residência, uma moto, com dois homens (motorista e garupa), parou na frente da casa e o homem na garupa, mirando no rapaz (weverton), começou a atirar (foram mais de dois tiros), em seguida, o rapaz caiu no chão ferido e os homens na moto foram embora. o paciente ajudou o rapaz ferido, levando-o para dentro da casa e, em seguida, ligou para a polícia, pedindo socorro
”(sic.)

Consigna também: “
os policiais encontraram porções de ervas de maconha e duas balanças que, conforme relatado pelo paciente, eram para seu próprio uso e que tinha comprado as drogas “no atacado” para conseguir um preço melhor e precisou da balança para conferir se não havia sido enganado na compra, ou seja, se a quantidade estava certa
.”(sic.)

Explicita ainda, que: “
em relação as munições de calibre 40 que foram encontradas próximas ao portão da casa, o paciente relatou que eram da arma disparada pelo garupa da moto e as munições de calibre 38 não soube afirmar se pertenciam ao rapaz (weverton) que havia sido ferido, pois, foram encontradas no local em que o rapaz foi socorrido
.”(sic.)

Sustenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, circunstâncias que afastariam a necessidade da prisão preventiva. Aduz, ainda, que o paciente é usuário de drogas, diagnosticado com esquizofrenia e bipolaridade, utilizando medicamentos para tratamento.

Argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e que a quantidade de droga apreendida, por si só, não justificaria a segregação cautelar.

Requer a revogação da prisão preventiva, ainda que condicionada a outras medidas cautelares diversas. Juntou documentos (ID. 336136886 a 336138862)

A liminar foi indeferida pelo Exmo. Sr. Desembargador Jorge Tadeu Luiz Rodrigues, relator em substituição legal (ID. 337207362)

As informações foram prestadas pela Autoridade Coatora (ID. 338130911)

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se parcialmente favorável à concessão da ordem, substituindo-a por cautelares diversas, nos seguintes termos: (ID. 339218881)

"HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA CONTRA O PACIENTE EM DECORRÊNCIA DE COMETIMENTO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DIANTE DA DESPROPORCIONALIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA DE PRISÃO DIANTE DO CASO CONCRETO – CONSTRANGIMENTO VERIFICADO – MEDIDAS CAUTELARES QUE SE ADÉQUAM À GRAVIDADE DO CRIME, CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E CONDIÇÕES PESSOAIS DA PACIENTE. PELA CONCESSÃO DA ORDEM EM DEFINITIVO, SUBSTITUINDO A PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES, DENTRE ELAS, A CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de EDSON LUIZ GREGORIO JÚNIOR, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT.

O
habeas corpus
é remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal.

No caso, a impetrante alega constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, argumentando ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Inicialmente, cumpre destacar que a prisão preventiva é medida excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, somente sendo admitida quando presentes os requisitos legais e quando as medidas cautelares diversas da prisão se mostrarem inadequadas ou insuficientes para o caso concreto.

O art. 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Já o art. 313 do mesmo diploma legal dispõe que será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, requisito este que se encontra preenchido no caso em tela, uma vez que o paciente responde pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, cuja pena máxima é de 15 anos de reclusão.

Transcrevo a decisão combatida, que em 28/11/2025 indeferiu o pedido de revogação da prisão do paciente: (ID.336136899)

“Vistos. Trata-se de pedido de revogação de prisão formulado pela defesa do denunciado EDSON LUIZ GREGORIO JUNIOR (ID 214190533) preso preventivamente em razão da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06, conforme narrado no boletim de ocorrência no 2025.335154 (ID 213989474) e na denúncia. Com vista dos autos, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido de liberdade (Id. 215475195). Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico que o pedido da defesa não merece ser acolhido, isto porque, os requisitos e pressupostos da prisão preventiva foram exaustivamente expendidos na decisão que a decretou e a defesa não logrou êxito em demonstrar a existência de situação nova, apta a descaracterizar a imprescindibilidade da prisão cautelar, a qual segue a cláusula rebus sic stantibus, de modo que deve ser mantida enquanto estiverem presentes os requisitos e pressupostos ensejadores de sua decretação, assim como no caso em apreço. In casu, tenho que tal medida excepcional está em estrita observância às disposições legais, e que os motivos que ensejaram sua decretação ainda encontram-se presentes, notadamente como forma de garantir à ordem pública, com o escopo de evitar a reiteração delitiva. Depreende-se dos autos que o acusado foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 e no art. 16, caput, da Lei n.o 10.826/2003, ambos com penas máximas superiores a quatro anos. Consta que a equipe policial foi acionada via rádio após o Corpo de Bombeiros Militar relatar possíveis disparos de arma de fogo na Rua dos Cedros, no 3010, Residencial Palmeiras. Ao chegarem ao local, os policiais localizaram cápsulas deflagradas de munição calibre .40, bem como um carregador de pistola contendo nove munições. Diante da confirmação dos disparos, a guarnição realizou a entrada no imóvel, onde foi recebida por EDSON, morador da residência, o qual informou que o acusado WEVERTON havia sido alvejado, encontrando-se em um dos quartos. Na sequência, o denunciado foi localizado consciente, pedindo socorro, sendo prontamente atendido e removido pelo Corpo de Bombeiros. Durante as diligências na residência, notou-se cheiro de maconha, ocasião em que, em buscas no local, foram encontradas duas munições intactas calibre .38, além de porções de maconha e duas balanças de precisão. Ao final da apreensão, contabilizaram-se três porções de maconha, totalizando 418,06 gramas, conforme Laudo Pericial n.o 545.3.26.9937.2025.060189-A01 (ID 213989466). Como fundamentado outrora, o fumus comissi delicti está fortemente demonstrado pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial de substância entorpecente, bem como pelo depoimento dos condutores da abordagem. Superada tal questão, tenho que o requisito do periculum libertatis também se encontra devidamente preenchido, nos moldes delineados pelo magistrado plantonista, haja vista a gravidade concreta da conduta, pela quantidade considerável de entorpecente apreendido, bem como pela presença de balanças de precisão e munições no local. Ademais, foi consignado que: “Respaldado pelo Poder Geral de Cautela, este magistrado diligenciou buscas no PJE e no Jus.br, constatando, em face do custodiado EDSON LUIZ GREGORIO JUNIOR - CPF: 530.177.478-67:
• Auto de Prisão em Flagrante anterior de Tráfico de Drogas n o 0001940-65.2018.8.26.0326; • Ação Penal de furto no 0002691- 52.2018.8.26.0326. Assim, as informações demonstram que os custodiados são dedicados a atividades ilícitas, o que indiscutivelmente evidencia o risco palpável de reiteração delitiva e risco a ordem pública
.” Nesse contexto, a Corte Superior de Justiça tem reiteradamente decidido que o risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para amparar a custódia preventiva para a garantia da ordem pública, e tal aspecto também já foi objeto de uniformização de jurisprudência neste no TJMT, conforme Enunciado n. 6: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custodia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. Assim, em que pese o caráter excepcional, de resto, consubstancial à privação cautelar da liberdade, pois demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição. Ademais, a arguição de que o requerente está escoltado por condições pessoais que lhe são favoráveis, per se, não é garantidora da liberdade vindicada, mormente se confrontado com elementos outros a recomendarem a manutenção da segregação provisória, como ocorre no caso dos autos. Veja-se: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (ENUNCIADO N.o 43 DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 - TJMT) Do mesmo modo, tenho que as circunstâncias que envolvem o caso revelam que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, uma vez que não atenderiam ao binômio necessidade e adequação contido no art. 282, inciso I e II, também do CPP. Isto posto, em consonância ao parecer ministerial,
INDEFIRO o pedido de revogação formulado pela Defesa e MANTENHO a decisão que decretou a prisão preventiva do denunciado
. Notifique-se o denunciado para responder por escrito a acusação, por intermédio de advogado, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da notificação, apresentando defesa preliminar, facultando-lhe a arguição de preliminares e invocação de todas as razões de defesa que tiver e quiser, com oferecimento de documentos e justificações, além de especificar as provas que pretende produzir, inclusive arrolar até o máximo de 05 (cinco) testemunhas, nos termos do art. 55 e seus parágrafos da Lei 11.343/2006. Consigne-se no mandado notificatório que por ocasião do cumprimento, deverá ser indagado ao acusado se este possui defensor constituído, se tem recursos para contratar advogado particular, ou se necessita de nomeação de defensor dativo, certificando o que lhe for informado. Caso informe não possuir, requerida a nomeação, ou, ainda, se permanecer silente, nomeio desde já a Defensoria Pública, abrindo-lhe vista para apresentação da defesa. Apresentada a referida resposta, retornem os autos conclusos para decisão. Defiro os pedidos constantes na cota ministerial. Cumpra-se conforme requerido. Caso o Ministério Público tenha se manifestado pela não propositura do Acordo de Não Persecução Penal, determino, desde já, que, por ocasião da notificação, a parte ré seja igualmente intimada para tomar ciência da decisão ministerial e, querendo, apresentar eventual impugnação no prazo legal de 30 (trinta) dias, por meio da via revisional prevista no § 14 do art. 28- A, em combinação com o § 1o do art. 28, ambos do Código de Processo Penal. Proceda-se a inserção do presente ato no Banco de dados do SINIC (Sistema Nacional de Informações Criminais), conforme dispõe o artigo 1.373, inciso II, da CNGC. Nos termos do art. 50, §3o da Lei 11.343/06, determino a destruição da substância entorpecente apreendida, caso ainda não tenha sido feito, reservando-se quantidade suficiente para a elaboração do laudo definitivo de constatação de drogas, caso este ainda não tenha sido elaborado e devidamente acostado aos autos. Ciência ao Ministério Público. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.”

Analisando os elementos constantes dos autos, verifico que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial que atestou a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida (418,06 gramas de maconha), bem como pela apreensão de duas balanças de precisão e duas munições intactas de calibre .38.

Quanto aos indícios de autoria, estes também se fazem presentes, uma vez que a droga, as balanças de precisão e as munições foram encontradas na residência do paciente, durante diligência policial realizada após comunicação de disparos de arma de fogo no local.

No que tange ao
periculum libertatis
, entendo que a garantia da ordem pública justifica a manutenção da prisão preventiva do paciente. A quantidade considerável de droga apreendida (418,06 gramas de maconha), associada à presença de duas balanças de precisão, são elementos que indicam, em análise preliminar, a prática do crime de tráfico de drogas, conduta que, por sua própria natureza, representa grave ameaça à saúde pública e à paz social.

Ademais, conforme consta da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (Id. 336136899), foram encontrados registros de antecedentes criminais em nome do paciente, incluindo um auto de prisão em flagrante anterior por tráfico de drogas (processo n. 0001940-65.2018.8.26.0326) e uma ação penal por furto (processo n. 0002691-52.2018.8.26.0326), o que evidencia o risco concreto de reiteração delitiva.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública.

Nesse sentido, transcrevo o Enunciado Orientativo n. 6 do TJMT, que dispõe:

"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

Quanto à alegação de que o paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, cumpre destacar que, embora sejam circunstâncias favoráveis, não são, por si sós, suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam.

A jurisprudência do Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que:

“existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

Destaco, o Enunciado Orientativo no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

No que se refere à alegação de que o paciente é usuário de drogas, diagnosticado com esquizofrenia e bipolaridade, utilizando medicamentos para tratamento, não foram apresentados documentos médicos que comprovem tais condições de saúde. Além disso, ainda que comprovadas, tais circunstâncias não seriam suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva, especialmente considerando a quantidade de droga apreendida e a presença de balanças de precisão, elementos que indicam a prática do crime de tráfico de drogas.

A versão apresentada pelo paciente, de que a droga seria para consumo próprio e que teria adquirido "no atacado" para conseguir um preço melhor, utilizando as balanças para conferir se não havia sido enganado na compra, não se mostra verossímil diante da
quantidade apreendida (418,06 gramas de maconha) e da presença de duas balanças de precisão
, elementos que, em conjunto, indicam a prática do crime de tráfico de drogas.

Quanto à alegação de que as munições de calibre .40 encontradas próximas ao portão da casa seriam da arma disparada pelo garupa da motocicleta, e que as munições de calibre 38 poderiam pertencer ao rapaz ferido (Weverton), trata-se de matéria que demanda dilação probatória, não sendo possível, em sede de
habeas corpus
, afastar a imputação do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Ressalto que a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5o, LVII, da Constituição Federal, uma vez que se trata de medida cautelar, de natureza processual, que visa garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, não configurando antecipação de pena.

Destaco, ainda, que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (Id. 336136899) encontra-se fundamentada, tendo sido demonstrada a presença dos requisitos legais que autorizam a manutenção da custódia cautelar, em observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

No que tange à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, entendo que, no caso em análise, tais medidas não se mostram adequadas e suficientes para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, a quantidade de droga apreendida, a presença de balanças de precisão e os registros de antecedentes criminais em nome do paciente.

O art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. No caso em tela, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para garantir a ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelos registros de antecedentes criminais em nome do paciente.

Nesse contexto, diante do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

Ademais, o tráfico de drogas é crime que afeta diretamente a saúde pública, bem jurídico de extrema relevância, cuja proteção justifica a adoção de medidas mais severas para coibir sua prática.

Quanto à alegação de que o paciente teria ligado para a polícia após os disparos efetuados contra Weverton, tal circunstância, ainda que verdadeira, não afasta os indícios da prática do crime de tráfico de drogas, evidenciados pela quantidade de droga apreendida e pela presença de balanças de precisão.

Destaco, por fim, que a prisão preventiva é regida pela cláusula
rebus sic stantibus
, podendo ser revogada a qualquer tempo, caso desapareçam os motivos que a ensejaram, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal.

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o julgado de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia
cautelar
, não há que se
falar
em
aplicação
das
medidas

cautelares

previstas
no artigo
319
do Código de Processo
Penal
, por se mostrarem
inadequadas
e
insuficientes
para
garantia
da
ordem

pública
.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Diante do exposto, tenho que não há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez que presentes os requisitos legais que a autorizam, não sendo cabível, no caso em análise, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora: (ID. 338130911)

Em atenção ao ofício da Secretaria Criminal Unificada, dirijo-me à digna e honrosa presença de Vossa Excelência para prestar as informações pertinentes ao Habeas Corpus de número em epígrafe, em conformidade com os termos do art. 662 do Código de Processo Penal.

Segundo consta na exordial acusatória:

“FATO 01: No dia 16/10/2025, por volta das 19h, na Rua dos Cedros, no 3010-N, bairro Palmeiras, nesta cidade e Comarca, os denunciados, conscientes e voluntariamente, agindo em concurso entre si, guardavam 03 (três) porções de maconha, pesando 418,06 gramas, para fins de traficância, sem que para tanto tivessem autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 213989454), Boletim de Ocorrência no 2025.335154 (ID 213989456), Termo de Apreensão (ID 213989457), Laudo Pericial no 545.3.26.9937.2025.060189-A01 (ID 213989466), Termos de Declaração e demais elementos de informação coligados nos autos.

FATO 02: Nas mesmas condições de tempo e lugar indicadas, os denunciados, conscientes e voluntariamente, mantinham sob sua guarda 02 (duas) munições intactas de calibre .38 de uso permitido, mas em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, Auto de Prisão em Flagrante (ID 213989454), Boletim de Ocorrência no 2025.335154 (ID 213989456), Termo de Apreensão (ID 213989457), Termo de Compromisso (ID 213989467), Termos de Declaração e demais elementos de informação coligados nos autos.

Consta dos autos que a equipe policial foi acionada via rádio após notícia de disparos de arma de fogo efetuados na Rua dos Cedros, no 3010, no Residencial Palmeiras. No local, os policiais encontraram cápsulas de munição calibre .40 e um carregador de pistola com nove munições desse calibre. Diante da confirmação dos disparos, a guarnição adentrou a residência, onde encontrou os denunciados, sendo que WEVERTON havia sido alvejado por parte dos disparos.

Ato contínuo, o denunciado WEVERTON foi localizado consciente, pedindo socorro e, nesse local, também foram encontradas duas munições intactas calibre .38, além de porções de maconha e duas balanças de precisão.

Destaca-se que foram apreendidos o total de 03 (três) porções de maconha, pesando 418,06 gramas, conforme Laudo Pericial no 545.3.26.9937.2025.060189-A01 (ID 213989466).”

Os denunciados foram presos em flagrante delito e suas prisões foram homologadas e convertidas em preventiva, em sede de audiência de custódia, realizada em 17.10.2025, nos autos de n. 1006223-31.2025.8.11.0086.

O inquérito policial foi concluído em 06.11.2025 e remetido naquela mesma data ao parquet, cuja denúncia, acima transcrita, foi oferecida em 18.11.2025 (Id. 215473586).

Em decisão de id. 216407133, foi determinada a notificação dos acusados, bem como indeferido o pedido de liberdade, pelos seguintes fundamentos:

“(...)Analisando detidamente os autos, verifico que o pedido da defesa não merece ser acolhido, isto porque, os requisitos e pressupostos da prisão preventiva foram exaustivamente expendidos na decisão que a decretou e a defesa não logrou êxito em demonstrar a existência de situação nova, apta a descaracterizar a imprescindibilidade da prisão cautelar, a qual segue a cláusula rebus sic stantibus, de modo que deve ser mantida enquanto estiverem presentes os requisitos e pressupostos ensejadores de sua decretação, assim como no caso em apreço.

In casu, tenho que tal medida excepcional está em estrita observância às disposições legais, e que os motivos que ensejaram sua decretação ainda encontram-se presentes, notadamente como forma de garantir à ordem pública, com o escopo de evitar a reiteração delitiva.

Depreende-se dos autos que o acusado foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 e no art. 16, caput, da Lei n.o 10.826/2003, ambos com penas máximas superiores a quatro anos.

Consta que a equipe policial foi acionada via rádio após o Corpo de Bombeiros Militar relatar possíveis disparos de arma de fogo na Rua dos Cedros, no 3010, Residencial Palmeiras. Ao chegarem ao local, os policiais localizaram cápsulas deflagradas de munição calibre .40, bem como um carregador de pistola contendo nove munições. Diante da confirmação dos disparos, a guarnição realizou a entrada no imóvel, onde foi recebida por EDSON, morador da residência, o qual informou que o acusado WEVERTON havia sido alvejado, encontrando-se em um dos quartos. Na sequência, o denunciado foi localizado consciente, pedindo socorro, sendo prontamente atendido e removido pelo Corpo de Bombeiros. Durante as diligências na residência, notou-se cheiro de maconha, ocasião em que, em buscas no local, foram encontradas duas munições intactas calibre .38, além de porções de maconha e duas balanças de precisão. Ao final da apreensão, contabilizaram-se três porções de maconha,
totalizando 418,06 gramas
, conforme Laudo Pericial n.o 545.3.26.9937.2025.060189-A01 (ID 213989466).

Como fundamentado outrora, o
fumus comissi delicti
está fortemente demonstrado pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial de substância entorpecente, bem como pelo depoimento dos condutores da abordagem.

Superada tal questão, tenho que o requisito do
periculum libertatis
também se encontra devidamente preenchido, nos moldes delineados pelo magistrado plantonista, haja vista a gravidade concreta da conduta,
pela quantidade considerável de entorpecente apreendido
, bem como pela presença de balanças de precisão e munições no local.

Ademais, foi consignado que: “
Respaldado pelo Poder Geral de Cautela, este magistrado diligenciou buscas no PJE e no Jus.br, constatando, em face do custodiado EDSON LUIZ GREGORIO JUNIOR - CPF: 530.177.478-67: · Auto de Prisão em Flagrante anterior de Tráfico de Drogas n o 0001940-65.2018.8.26.0326; · Ação Penal de furto no 0002691-52.2018.8.26.0326. Assim, as informações demonstram que os custodiados são dedicados a atividades ilícitas, o que indiscutivelmente evidencia o risco palpável de reiteração delitiva e risco a ordem pública.”

Nesse contexto, a Corte Superior de Justiça tem reiteradamente decidido que o risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para amparar a custódia preventiva para a garantia da ordem pública, e tal aspecto também já foi objeto de uniformização de jurisprudência neste no TJMT, conforme Enunciado n. 6: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custodia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Assim, em que pese o caráter excepcional, de resto, consubstancial à privação cautelar da liberdade, pois demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição.

Ademais, a arguição de que o requerente está escoltado por condições pessoais que lhe são favoráveis, per se, não é garantidora da liberdade vindicada, mormente se confrontado com elementos outros a recomendarem a manutenção da segregação provisória, como ocorre no caso dos autos.

Veja-se: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (ENUNCIADO N.o 43 DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 - TJMT)

Do mesmo modo, tenho que as circunstâncias que envolvem o caso revelam que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, uma vez que não atenderiam ao binômio necessidade e adequação contido no art. 282, inciso I e II, também do CPP.

Isto posto, em consonância ao parecer ministerial,
INDEFIRO
o pedido de revogação formulado pela Defesa e
MANTENHO
a decisão que decretou a prisão preventiva do denunciado. (...)”

O paciente apresentou sua defesa no id. 217536314.

Atualmente, o feito aguarda apenas a defesa do corréu, para análise do recebimento da denúncia.

Assim, são estas, senhor Relator, as informações que tenho a apresentar a Vossa Excelência sobre o caso em apreço, colocando-me à disposição para novos esclarecimentos, caso se façam necessários.”

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de EDSON LUIZ GREGORIO JÚNIOR.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026